Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. EXPEDIÇAO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MERITO DA LIDE PRINCIPAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal.
2. Imprescindível a incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a aferir com segurança os reais motivos pelos quais o pedido de expedição do diploma do curso superior foi indeferido pela instituição agravada. A imediata expedição do diploma, com requer a Agravante, tem natureza eminentemente satisfativa e seus efeitos traduzem risco de irreversibilidade, o que é vedado pelo artigo 300, § 3o do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.